Tribunal: TJMT
Processo: 0018419-06.2016.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0018419-06.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DAYANNY SILVA SOUZA - CPF: 018.391.961-06 (APELANTE), JAQUELINE DE OLIVEIRA NOVAIS - CPF: 856.545.151-87 (ADVOGADO), IEMAT SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (APELADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EDUCACIONAL. ATRASO NA CONCLUSÃO DO CURSO. DANO MORAL DEVIDO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral. A autora, estudante em fase final de graduação, não teve acesso a disciplina essencial à conclusão do curso, o que a impediu de colar grau com sua turma e ocasionou a necessidade de prorrogação do FIES.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a omissão da instituição de ensino em ofertar disciplina obrigatória caracteriza falha na prestação do serviço educacional; e (ii) saber se essa falha gera o dever de indenizar.

III. Razões de decidir

A responsabilidade do fornecedor de serviços educacionais é objetiva, conforme o art. 14 do CDC, sendo suficiente a comprovação da falha e do dano para o reconhecimento do dever de indenizar. Restou comprovado que a autora foi prejudicada pela ausência de oferta de disciplina essencial, fato que comprometeu seu planejamento educacional e financeiro. A omissão da instituição superou o mero aborrecimento e violou o princípio da boa-fé objetiva, justificando a reparação por dano moral. Fixação do valor da indenização em R$ 5.000,00, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além da capacidade econômica das partes. Reforma da sentença para julgar procedente o pedido de indenização, com inversão da sucumbência.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento:
“A omissão da instituição de ensino em ofertar disciplina essencial à conclusão do curso caracteriza falha na prestação do serviço educacional. A falha na prestação do serviço educacional que impede a colação de grau gera o dever de indenizar por dano moral.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14; CC, art. 927; CPC

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RAC no 1004344-86.2021.8.11.0002, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câm. Dir. Priv., j. 10.05.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela Dayanny Silva Souza, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da a
ção de obrigação de fazer c/c danos moral movida em desfavor da
Iemat Sociedade Educacional Ltda.
, diante da
perda superveniente do objeto em relação ao pedido de obrigação de fazer, julgou extinto o referido pedido, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC. Além disso, julgou improcedente a condenação da ré em dano moral, logo, condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios de sucumbência fixado em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. Todavia, restando suspensa a exigibilidade dessa obrigação em razão da gratuidade da justiça deferida.

Inconformada, recorre a apelante, alegando que houve evidente falha na prestação do serviço educacional, consubstanciada na omissão da instituição em fornecer as disciplinas necessárias à conclusão do curso dentro do prazo regular, conduta esta que a impediu de colar grau com sua turma (2016/2), sendo obrigada a cursar as disciplinas remanescentes em 2017, inclusive com a necessidade de prorrogação do financiamento estudantil (FIES).

Defende que os transtornos vivenciados ultrapassaram o mero dissabor cotidiano, ensejando dano moral indenizável. Pleiteia a reforma da sentença.

A parte apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 283345440).

É o relatório.

Cuiabá, 21 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral proposta por
Dayanny Silva Souza
objetivando compelir a entidade de ensino
Iemat Sociedade Educacional Ltda.,
a disponibilizar e aceitar a matricula da autora nas matérias que faltam para ela terminar o curso, e colar grau, bem como pleiteia a indenização pelo dano moral decorrente da falha na prestação do serviço.

Decorrida a marcha processual, o juiz
a quo
julgou extinto o referido pedido, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC. Além disso, julgou improcedente a condenação da ré em dano moral, logo, condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios de sucumbência fixado em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. Todavia, restando suspensa a exigibilidade dessa obrigação em razão da gratuidade da justiça deferida.

Inconformada, recorre a apelante, alegando que houve evidente falha na prestação do serviço educacional, consubstanciada na omissão da instituição em fornecer as disciplinas necessárias à conclusão do curso dentro do prazo regular, conduta esta que a impediu de colar grau com sua turma (2016/2), sendo obrigada a cursar as disciplinas remanescentes em 2017, inclusive com a necessidade de prorrogação do financiamento estudantil (FIES).

Defende que os transtornos vivenciados ultrapassaram o mero dissabor cotidiano, ensejando dano moral indenizável. Pleiteia a reforma da sentença.

Pois bem.

A controvérsia dos autos consiste em verificar se a conduta da ré é capaz de gerar o dever de indenizar por dano moral.

A presente controvérsia insere-se no campo da
responsabilidade civil objetiva
, nos moldes do artigo 14 do
Código de Defesa do Consumidor
, segundo o qual o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pelos danos causados em decorrência de falha na prestação dos serviços contratados. Nessas hipóteses, a inversão do ônus da prova opera-se, incumbindo à fornecedora demonstrar a regularidade do serviço prestado, o que, no caso em apreço,
apenas se verificou após a propositura da ação.

A apelante,
aluna regularmente matriculada e em fase conclusiva do curso
, foi surpreendida pela
não oferta, pela instituição de ensino, de disciplina essencial à finalização do seu currículo acadêmico
. Tal omissão, em absoluto, não pode ser compreendida como mero descumprimento contratual isolado, pois representa uma
ruptura substancial da legítima expectativa de conclusão do curso dentro do prazo estabelecido
, frustrando o planejamento educacional, financeiro e profissional da consumidora
.

No caso em pauta, analisando detidamente os a
utos, ficou evidenciada a recusa injustificada da ré em disponibilizar vagas em disciplinas letivas, e impedindo a autora de cursa-las no semestre, acarretando-lhe atraso nos estudos.

Comprovada a inércia da instituição em disponibilizar, dentro do cronograma regular, disciplina imprescindível à colação de grau da discente, impõe-se o reconhecimento da
falha grave na prestação do serviço educacional
, cujos reflexos
ultrapassam os limites do mero aborrecimento cotidiano
, irradiando-se para o campo da lesão moral.

Tendo a instituição de ensino ofertado o curso de graduação, deve disponibilizar todas as disciplinas constantes na grade curricular, sob pena de indenizar os danos causados à aluna impedida de concluir tais matérias por desídia da própria instituição que não as forneceu.

Assim, há que ser reconhecida a irregularidade da conduta da instituição de ensino.

No que pertine ao dano moral,
é do senso comum a decepção causada a um aluno que, chegando próximo ao encerramento da longa jornada acadêmica, com todas as adversidades que a vida estudantil proporciona, e quando finalmente busca a obtenção do tão sonhado certificado de conclusão do curso, vem a se deparar com o atraso da sua colação de grau por culpa da instituição de ensino que não disponibilizou as matérias em tempo hábil.

Houve violação à boa-fé objetiva desde a atuação equivocada da instituição de ensino frente à situação da autora, situação que só veio a ver sanada depois de a parte se socorrer ao Poder Judiciário, em que reconhecida a ilegalidade na exigência de cursar nova grade curricular, gerando a obrigação de indenizar, em conformidade com o disposto no art. 927, do C. Civil.

Visto isso, passa-se à análise do
quantum
indenizatório, objeto de inconformismo da recorrente.

Com efeito, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

Certo é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se, repiso, à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, às circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

Já tive oportunidade de votar nesse sentido,
verbis
:

“E M E N T A AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL– INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – AFASTADA – MÉRITO – ENSINO SUPERIOR - ALTERAÇÃO DA GRADE CURRICULAR DURANTE O CURSO – POSSIBILIDADE – AUTONOMIA DIATICO- CIENTÍFICA DA UNIVERSIDADE - APLICABILIDADE AOS NOVOS DISCENTES - DANO MORAL – DEVIDO - QUANTUM – DESPROPORCIONALIDADE – MINORAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

-

Na linha do entendimento da Suprema Corte quando do julgamento do Tema 1154, nas causas que envolvam instituições de ensino superior, a União possui interesse quando tratar de: (I) expedição e registro de diploma no órgão público competente (inclusive credenciamento junto ao MEC); ou (II) mandado de segurança.

Tratando-se a questão controvertida da obrigatoriedade do aluno em frequentar novas disciplinas em razão da alteração da grade curricular do curso superior, matéria concernente ao contrato de prestação de serviço firmado entre a IES e o graduando,

resta evidenciada a competência da Justiça estadual.

Malgrado a autonomia conferida às instituições de ensino público e privada, em poder alterar a matriz curricular a qualquer tempo, a fim de adaptação dos quadros de disciplinas aos parâmetros traçados pelos órgãos competentes, considerando ainda a necessidade de aperfeiçoamento do ensino, as diretrizes curriculares deverão

ser implantadas pelas instituições de educação superior (IES), aos alunos ingressantes, de sorte que os discentes que entraram em período anterior às mudanças,

não serão afetados pela nova grade, pois a nova matriz curricular, só será aplicada aos alunos que ingressaram posterior a tal mudança.

É do senso comum a decepção causada ao graduando que, chegando próximo ao encerramento da longa jornada acadêmica, com todas as adversidades que a vida estudantil proporciona, e quando finalmente busca a obtenção do tão sonhado certificado de conclusão do curso, vem a se deparar com a informação pela instituição de ensino acerca do prolongamento de sua grade curricular, a postergar a obtenção do Diploma.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes. Recurso parcialmente provido.”
(TJMT, RAC n. 1004344-86.2021.8.11.0002, 3a Câm. Dir. Priv. Minha relatoria, j. 10.05.2023).

Feitas tais considerações, entendo que a indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão das particularidades do pleito em questão, dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade, atento, ainda, aos recentes julgados pátrios, além do que cumprirá a finalidade de inibir a apelante à repetição da falha no serviço, considerando-se a sua capacidade econômica.

Portanto, nestes termos e estribado nessas razões, tenho que a sentença merece reforma, para julgar a ação procedente, condenando a ré
ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por dano moral.

Outrossim
, aplicam-se os novos critérios legais de juros e correção monetária, nos termos da Lei no 14.905/2024, respeitando a relação contratual existente entre as partes (art.397

do CC e Súmula 362 do STJ).
Por fim
, inverto a condenação das custas e dos honorários advocatícios, que serão arcados integralmente pela parte ré, nos moldes do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Pelo exposto conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 21 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025